Tribunal: TJBA
Processo: 0558156-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558156-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANILDES DOREA DA SILVA MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao apreciar anteriores embargos de declaração, reconheceu omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e integrou o julgado para elevar o percentual fixado na sentença de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido na demanda, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento da apelação e do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e se a fixação da verba honorária estaria prejudicada pela suposta iliquidez do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à majoração dos honorários advocatícios, aplicando o art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em sede recursal e do desprovimento do recurso interposto pela Fazenda Pública.
4 - A sentença que fundamenta o acórdão possui liquidez suficiente, pois fixou valor certo da condenação, estabelecendo expressamente o montante devido e definindo critérios objetivos de atualização monetária e incidência de juros de mora, permitindo a apuração do valor devido mediante simples cálculo aritmético.
5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6 - Embora rejeitados os embargos, não se verifica de forma inequívoca a intenção protelatória apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como Embargante
o
ESTADO DA BAHIA
e Embargada
AMANILDES DOREA DA SILVA MEDEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,